Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703531-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA (ID no 63965355) em face da decisão de ID no 74376446, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, bem como determinou a sua intimação para que regularizasse o preparo recursal. A apelante, na qualidade de microempresa, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência e operação. Argumenta que a concessão do benefício não exige condição de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de incapacidade financeira, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC. Informa ter apresentado declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, não havendo impugnação nos autos. A negativa do benefício, segundo sustenta, implicaria cerceamento de defesa. Requer, assim, o processamento do recurso de apelação independentemente do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Não obstante as alegações da apelante, “a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil.” (Acórdão 2004547, 0709875-14.2024.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025). Conforme elucidado na decisão de ID no 74376446, a apelante não demonstrou a ausência de condições de suportar as despesas do processo, conforme requerido pelo Juízo de origem, na decisão de ID no 74022116: “(...) 2. Por fim, junte-se o comprovante de recolhimento das custas processuais ou documentos a demonstrarem que as atividades da embargante ficará à deriva, caso verta as despesas processuais (extratos de movimentação bancária dos últimos três meses, última declaração de imposto de renda, balanços, livros contábeis, relatório de despesas, prestação de contas, demonstração de existência de outros processos em execução, protestos, inadimplência com fornecedores e outros documentos que reputar relevantes). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (grifo nosso). Os documentos juntados aos autos não foram aptos a comprovar que a empresa apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID no 74376446 por seus próprios fundamentos e, por consequência, INDEFIRO o pedido de reconsideração e o recebo como agravo interno. Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste quanto ao agravo interno, apresentando suas contrarrazões. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador